Tribunal: STF
Processo: RHC 53040
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA.- JUSTIÇA MILITAR.- DESACATO A POLICIAL QUE FISCALIZAVA
O TRÂNSITO.- INEXISTÊNCIA DE CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL OU
CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES (CF. ART. 122, PARAGRAFO 1).-
FISCALIZAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA 'FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR'.-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.